Tribunal: STJ
Processo: 0815693-64.2023.8.20.5106
Classe: RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO MOURA RIBEIRO
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA TERCEIRA TURMA
Data de publicação: 2026-03-04

Inteiro teor:
RECURSO ESPECIAL No 2190683 - RN(2025/0000087-6)
RELATOR
: MINISTRO MOURA RIBEIRO
RECORRENTE
: P F A (MENOR)
REPR. POR
: P R F
ADVOGADO
: BRUNO HENRIQUE SALDANHA FARIAS - RN007305
RECORRIDO
: U N S C DE T M
ADVOGADO
: RODRIGO MENEZES DA COSTA CÂMARA - RN004909
EMENTA
CIVIL. PLANO DE SAÚDE. RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE
OBRIGAÇÃO DE FAZER. TRTAMENTO MULTIDISCIPLINAR.
TRANSTORNO
DO
ESPECTRO
AUTISTA.
ASSISTENTE
TERAPÊUTICO
EM
AMBIENTE
NATURAL.
DEVER
DE
COBERTURA AFASTADO. RECURSO ESPECIAL NÃO PROVIDO.
1. A jurisprudência consolidada no STJ afasta a obrigatoriedade de
cobertura por planos de saúde para terapias desenvolvidas em
ambiente escolar ou domiciliar, bem como para aquelas realizadas por
profissionais da área pedagógica, quando ausente expressa previsão
contratual.
2. Recurso especial não provido.

ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em
Sessão Virtual de
a
por unanimidade, negar provimento ao
24/02/2026
02/03/2026,
recurso, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Daniela Teixeira, Nancy Andrighi, Humberto Martins e
Ricardo Villas Bôas Cueva votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Humberto Martins.
Brasília,
.
03 de março de 2026
Ministro MOURA RIBEIRO
Relator
Documento eletrônico VDA54647451 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 03/03/2026 18:48:22
Publicação no DJEN/CNJ de 05/03/2026. Código de Controle do Documento: fb6cd3b4-e7c1-42c0-bf1b-9a0d3dea5155

RECURSO ESPECIAL No 2190683 - RN(2025/0000087-6)
RELATOR
: MINISTRO MOURA RIBEIRO
RECORRENTE
: P F A (MENOR)
REPR. POR
: P R F
ADVOGADO
: BRUNO HENRIQUE SALDANHA FARIAS - RN007305
RECORRIDO
: U N S C DE T M
ADVOGADO
: RODRIGO MENEZES DA COSTA CÂMARA - RN004909
EMENTA
CIVIL. PLANO DE SAÚDE. RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE
OBRIGAÇÃO DE FAZER. TRTAMENTO MULTIDISCIPLINAR.
TRANSTORNO
DO
ESPECTRO
AUTISTA.
ASSISTENTE
TERAPÊUTICO
EM
AMBIENTE
NATURAL.
DEVER
DE
COBERTURA AFASTADO. RECURSO ESPECIAL NÃO PROVIDO.
1. A jurisprudência consolidada no STJ afasta a obrigatoriedade de
cobertura por planos de saúde para terapias desenvolvidas em
ambiente escolar ou domiciliar, bem como para aquelas realizadas por
profissionais da área pedagógica, quando ausente expressa previsão
contratual.
2. Recurso especial não provido.

RELATÓRIO
Trata-se de recurso especial interposto por P. F. A. (P.), com fundamento no
III, alíneas
e
, da CF, contra acórdão proferido pelo Tribunal de Justiça do
art. 105,
a
c
Rio Grande do Norte, assim ementado:

CONSTITUCIONAL, CONSUMIDOR, RESPONSABILIDADE CIVIL E
PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÕES CÍVEIS. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO
DE FAZER
INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. REJEIÇÃO
C/C
DA
PRELIMINAR
DE
NULIDADE
DA
SENTENÇA
POR
CERCEAMENTO DE DEFESA, SUSCITADA PELA ENTIDADE
RECORRENTE.
MÉRITO:
PLANO
DE
SAÚDE.
PACIENTE
PORTADOR DE TRANSTORNO DO ESPECTRO AUTISTA (TEA).
NEGATIVA DE RESSARCIMENTO DAS DESPESAS MÉDICAS
EFETUADAS
FORA
DA
REDE
CREDENCIADA.
CONDUTA
Documento eletrônico VDA54229401 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 23/02/2026 10:04:02
Código de Controle do Documento: 5b88ee92-d7e2-44ba-bdfc-67122e068895

REPROVÁVEL
DA
COOPERATIVA
RÉ.
DANOS
MORAIS
CONFIGURADOS. DEVER DE INDENIZAR QUE SE IMPÕE. JUÍZO
SINGULAR QUE EXCLUIU A OBRIGAÇÃO DE CUSTEIO DE
ASSISTENTE TERAPÊUTICO, PSICOPEDAGOGIA E NATAÇÃO
TERAPÊUTICA. DESOBRIGAÇÃO DA COOPERATIVA RÉ EM
FORNECER E CUSTEAR TRATAMENTOS QUE NÃO SE
ENQUADRAM DENTRE AQUELES INSERIDOS EFETIVAMENTE NO
ÂMBITO
DA
PRESTAÇÃO
DE
SERVIÇO
DE
SAÚDE.
JURISPRUDÊNCIA
DESTA
CORTE.
COBERTURA
QUE
REDUNDARIA EM RISCO DE DESEQUILÍBRIO CONTRATUAL.
RESTITUIÇÃO DAS DESPESAS MÉDICAS HAVIDAS FORA DA
REDE CREDENCIADA QUE DEVERÁ LIMITAR-SE À TABELA
PRATICADA PELO PLANO DE SAÚDE. SENTENÇA REFORMADA
EM PARTE. RECURSOS CONHECIDOS. DESPROVIMENTO DO
APELO DA PARTE AUTORA. ACOLHIMENTO PARCIAL DA
APELAÇÃO DA PARTE RÉ (e-STJ, fl. 774).

Nas razões do presente recurso, P. alegou, a par de dissídio
jurisprudencial, a violação do art. 1o,
2o; 2o, III; e 3o, III,
, todos da
§
b
Lei n. 14.454/2012;
e 2o, 10 e 12, todos da
ao sustentar, em síntese, a necessidade
Lei n. 9.656/1998,
de custeio do tratamento por assistente terapêutico em ambiente natural.
As contrarrazões foram apresentadas.
É o relatório.
VOTO

O presente inconformismo merece prosperar.
Nas razões do recurso especial, P. defendeu a necessidade de custeio do
tratamento por assistente terapêutico em ambiente natural.
A propósito do tema, o acórdão impugnado destacou o seguinte:

[...]
Analisando os autos, verifico que resta incontroverso que a parte
demandante é portadora de autismo (ID 24039078), e que a patologia
não está excluída da cobertura contratual, e que o tratamento tem
expressa indicação médica ao quadro do beneficiário, ora Apelante, a
fim de facilitar a sua comunicação e pleno desenvolvimento,
possibilitando uma melhor interação social e capacidade de
aprendizagem, o que evidencia a obrigação de cobertura do plano de
saúde, em fornecer o método terapêutico mais adequado ao usuário.
Compulsando os autos, constata-se que a parte autora, diante da
demora na disponibilização do tratamento médico pela cooperativa
demandada, cuidou de buscar fora da rede credenciada profissionais
Documento eletrônico VDA54229401 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 23/02/2026 10:04:02
Código de Controle do Documento: 5b88ee92-d7e2-44ba-bdfc-67122e068895

para atendê-lo, vindo em seguida pleitear junto à Apelante o
ressarcimento pelas despesas havidas com as terapias indicadas pelo
médico assistente, tendo a operadora de plano de saúde apontado a
impossibilidade de reembolso por inobservância dos termos do
contrato avençado.
No caso em destaque, diante da necessidade de manutenção do
tratamento de forma ininterrupta do usuário do plano de saúde,
acometido de transtorno de espectro autista, mostrou-se
reprovável a conduta praticada da demandada, ao não fornecer a
contento o acompanhamento terapêutico indicado em laudo
, experimentando o demandante situação aflitiva que superou
médico
o mero aborrecimento, caracterizando ato ilícito suscetível de
reparação.
Como bem alinhado pelo magistrado sentenciante, “Sobre a
indenização por danos morais, entendo que assiste razão ao
demandante, pois os obstáculos que vêm sendo, gratuitamente,
impostos pela promovida para que o autor possa ter os tratamentos
médicos necessários, na busca de um desenvolvimento com menores
limitações, têm sido, a meu ver, intenso e descabido, causando,
obviamente, um sofrimento injusto e desnecessário ao autor e sua
representante, a ponto de atingir a esfera da dignidade da pessoa
humana, causando ofensa à honra subjetiva da demandante.” Na
hipótese vertente, restou caracterizado o danum in re ipsa , o qual se
presume, conforme as mais elementares regras da experiência
comum, prescindindo de prova quanto à ocorrência de prejuízo
concreto.
No que concerne ao pleito formulado pela parte suplicante de
cobertura de assistente terapêutico, psicopedagogia e natação
terapêutica, reputo que tais tratamentos não podem ser impostos
ao plano de saúde, por se tratarem de profissões que não se
enquadram dentre aquelas inseridas efetivamente no âmbito da
prestação de serviço de saúde, de modo que a operadora não
está obrigada, por lei ou pelo contrato, a arcar com tal custo.
[...]
Assim, se de um lado há aparente obrigatoriedade do plano contratado
em custear o tratamento do Autor, de outro certo é que deve haver o
balanço com as normas contratuais pré-estabelecidas, de maneira que
seria insensato obrigar a operadora de plano de saúde a arcar com
todo e qualquer procedimento requerido, inclusive aqueles que não
apresentam conexão com a natureza contratual, como é o caso do
custeio dos serviços ora vindicados, sob pena de desequilíbrio
econômico-atuarial
econômico-financeiro do contrato exarado.
e/ou
Por derradeiro, cumpre ressaltar que as despesas médicas realizadas
pela parte promovente fora da rede credenciada deverão ser
restituídas com observância da tabela de pagamento de honorários
médicos comercializada pela cooperativa ré, devendo o reembolso
ocorrer dentro dos limites do contrato (e-STJ, fls.
sem
779/782,
destaques no original).
Documento eletrônico VDA54229401 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 23/02/2026 10:04:02
Código de Controle do Documento: 5b88ee92-d7e2-44ba-bdfc-67122e068895

A jurisprudência consolidada no STJ afasta a obrigatoriedade de cobertura
por planos de saúde para terapias desenvolvidas em ambiente escolar ou domiciliar,
bem como para aquelas realizadas por profissionais da área pedagógica, quando
ausente expressa previsão contratual (AgInt no
relator Ministro
REsp n. 2.144.824/RN,
Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em
DJEN de
9/12/2024,
relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma,
13/12/2024; AREsp 2.833.886/BA,
julgado em
DJEN de
.
14/4/2025,
23/4/2025)
No mesmo sentido, confiram-se também os precedentes:

DIREITO CIVIL. RECURSO ESPECIAL. PLANO DE SAÚDE.
TRANSTORNO DO ESPECTRO AUTISTA (TEA). TERAPIAS
MULTIDISCIPLINARES.
COBERTURA.
EXCLUSÃO
DE
ACOMPANHAMENTO ESCOLAR E DOMICILIAR. RECURSO NÃO
CONHECIDO. I. CASO EM EXAME
1. Recurso especial interposto contra acórdão que manteve a
sentença de procedência parcial para condenar o plano de saúde ao
custeio de terapias multidisciplinares destinadas a paciente portador
de Transtorno do Espectro Autista (TEA), reconhecendo a abusividade
da negativa de cobertura para tratamentos médicos essenciais, mas
afastando a obrigação de custeio de terapias de natureza pedagógica,
como psicopedagogia, natação e acompanhamento terapêutico em
ambiente escolar.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em definir se o plano de saúde
pode ser obrigado a custear terapias não diretamente relacionadas à
saúde, como psicopedagogia, natação e acompanhamento terapêutico
escolar, prescritas a paciente com TEA.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O Tribunal de origem reconheceu a obrigação do plano de saúde
em custear as terapias multidisciplinares prescritas para o tratamento
do TEA, limitando, contudo, tal obrigação aos procedimentos de
natureza médica, afastando a cobertura de terapias de cunho
pedagógico, por extrapolarem o objeto contratual.
4. A análise da pretensão recursal demandaria o reexame do conjunto
fático-probatório dos autos, especialmente quanto à avaliação da
natureza dos tratamentos requeridos e das cláusulas contratuais
pertinentes, o que encontra óbice nas Súmulas 5 e 7 do STJ.
5. A jurisprudência consolidada no STJ afasta a obrigatoriedade de
cobertura por planos de saúde para terapias desenvolvidas em
ambiente escolar ou domiciliar, bem como para aquelas realizadas por
profissionais da área pedagógica, quando ausente expressa previsão
contratual (AgInt no
relator Ministro Ricardo
REsp n. 2.144.824/RN,
Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em
DJEN de
9/12/2024,
relator Ministro Moura Ribeiro,
13/12/2024; AREsp 2.833.886/BA,
Terceira Turma, julgado em
DJEN de
.6. Incide,
14/4/2025,
23/4/2025)
no caso, a Súmula 83 do STJ, dada a consonância da decisão
recorrida com a orientação jurisprudencial da Corte sobre a matéria.
IV. DISPOSITIVO
Documento eletrônico VDA54229401 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 23/02/2026 10:04:02
Código de Controle do Documento: 5b88ee92-d7e2-44ba-bdfc-67122e068895

7. Recurso especial não conhecido.
(
relatora Ministra Daniela Teixeira, Terceira
REsp n. 2.119.050/SE,
Turma, julgado em
DJEN de
25/8/2025,
28/8/2025)

CIVIL. PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE
OBRIGAÇÃO DE FAZER. PLANO DE SAÚDE. TRANSTORNO DO
ESPECTRO AUTISTA. ANALISTA DE COMPORTAMENTO e
AUXILIAR TERAPÊUTICO. NATUREZA EDUCACIONAL. DEVER DE
COBERTURA EXCLUÍDO. ENTENDIMENTO CONSOLIDADO NESTA
CORTE SUPERIOR. AGRAVO CONHECIDO RECURSO ESPECIAL
PROVIDO.
1. A Terceira Turma desta Corte Superior firmou entendimento no
sentido que o custeio de tratamento multidisciplinar para beneficiário
portador de transtorno do espectro autista não se estende ao
acompanhamento em ambiente escolar ou domiciliar realizado por
profissional do ensino. Precedentes.
2. Agravo conhecido. Recurso especial provido.
(
relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira
AREsp n. 2.833.886/BA,
Turma, julgado em
DJEN de
14/4/2025,
23/4/2025)

Assim, porque os fundamentos adotados pelo acórdão recorrido não estão
em dissonância com o entendimento firmado nesta Corte, deve ser ele mantido.
Nessas condições,
ao recurso especial.
NEGO PROVIMENTO
Inaplicável a majoração dos honorários recursais.
É o voto.
Por oportuno, previno que a interposição de recurso contra esta decisão, se
declarado manifestamente inadmissível, protelatório ou improcedente, poderá acarretar
condenação às penalidades fixadas no art. 1.026, § 2o, do CPC.
Documento eletrônico VDA54229401 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 23/02/2026 10:04:02
Código de Controle do Documento: 5b88ee92-d7e2-44ba-bdfc-67122e068895

TERMO DE JULGAMENTO
TERCEIRA TURMA
REsp 2.190.683 / RN
Número Registro: 2025/0000087-6
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
08156936420238205106 8156936420238205106
Sessão Virtual de
a
24/02/2026
02/03/2026

Relator
Exmo. Sr. Ministro MOURA RIBEIRO

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro HUMBERTO MARTINS

Secretário
Bela. MARIA AUXILIADORA RAMALHO DA ROCHA
AUTUAÇÃO
RECORRENTE : P F A (MENOR)
REPR. POR
: P R F
ADVOGADO
: BRUNO HENRIQUE SALDANHA FARIAS - RN007305
RECORRIDO
: U N S C DE T M
ADVOGADO
: RODRIGO MENEZES DA COSTA CÂMARA - RN004909
ASSUNTO
: DIREITO DO CONSUMIDOR - PRÁTICAS ABUSIVAS
TERMO
A TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos
24/02/2026
02/03/2026,
do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Daniela Teixeira, Nancy Andrighi, Humberto Martins e Ricardo
Villas Bôas Cueva votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro
Humberto Martins.

Brasília, 02 de março de 2026
Documento eletrônico VDA54619165 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 03/03/2026 00:52:52
Código de Controle do Documento: 67c0841f-098f-4058-9b6e-4afa1173b52a